Tribunal: STF
Processo: RE 1395311
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MULHER. 60 ANOS. INTERESSE DE AGIR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NA FASE ADMINISTRATIVA. DEVER DO INSS. CARTA EXIGÊNCIA. VÍNCULO TRABALHISTA RECONHECIDO EM SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL OU DOCUMENTAL NA SEARA TRABALHISTA. SENTENÇA INSERVÍVEL PARA PROVA DO CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA. TEMPO INSUFICIENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LIV; 7º, inciso XXIV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    4. Razão assiste à parte autora. O art. 678 da IN n. 77, de 21 de janeiro de 2015, nesse sentido, exige que, no caso de documentação incompleta, o INSS deverá, por meio de carta de exigências, buscar obter tais documentos com a parte autora em um prazo mínimo de 30 (trinta) dias, a saber:



    (...)



    5. Ainda, prevê o §7º do mesmo artigo que, apenas em caso de não apresentação dos documentos, a autarquia previdenciária deverá analisar todos os dados constantes de seus sistemas para então julgar o mérito, in verbis:



    (...)



    6. O processo administrativo juntado aos autos não demonstra que houve a realização de tais diligências pelo INSS,que, ante a ausência de documentos necessários, julgou o mérito do pedido sem antes emitir carta de exigências. Não desincumbindo o INSS desse ônus, não há se falar em ausência de interesse de agir, tendo em vista que a parte autora,na fase administrativa, procedeu com cautela e respeitando a legislação de pertinência. Equivocada, portanto, a decisão do magistrado a quo, devendo ela ser reformada.



    7. Considerando que a relação processual se encontra devidamente formada, que inexiste necessidade de produção de outras provas e que não se vislumbra qualquer prejuízo ou cerceamento de defesa a qualquer das partes, passo à apreciação do mérito da causa originária, nesta instância recursal, com supedâneo no parágrafo 3º, I, do artigo 1.013 do CPC.



    8. No caso vertente, a parte autora pretende a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB fixada na DER (27/11/2018), com o respectivo reconhecimento e cômputo do período laborado entre 01/10/1994 a26/05/2008, constante apenas de sua CTPS. Pleiteia, ainda, a concessão de tutela de urgência para o benefício pleiteado e a indenização por danos materiais em razão da contração de serviços advocatícios para atuação em juízo.



    9. Como prova do tempo de serviço de 01/10/1994 a 26/05/2008, a parte autora juntou cópias de sua CTPS, CNIS,comunicação de dispensa do Ministério do Trabalho datada de 18/08/2008, recibos de pagamentos de salário datados de 2008, termo de rescisão contratual com data de afastamento em 26/05/2008. De todos os documentos juntados, é possível inferir que a parte autora laborou na empresa Teci Fios Indústria e Comércio de Confecções LTDA, na função de auxiliar de costura, durante o período de 01/10/1994 a 26/05/2008. O CNIS da parte autora, todavia, registra, quanto a essa mesma relação de emprego, data de início em 01/10/1994, com última remuneração em 06/2000.



    10. Razão assiste à recorrente. Nesse sentido, observa-se que é possível o reconhecimento de vínculos empregatícios constante apenas da CTPS, haja vista que, nos termos da Súmula 75 da TNU, ‘a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)’. Na esteira deste entendimento, compete ao réu demonstrar quaisquer defeitos ou irregularidades formais idôneos a desconstituir apresunção juris tantum de que são dotadas as anotações na CTPS (Art. 333, II do CPC). Não tendo o INSS se desincumbido do seu ônus, merecem prevalecer as anotações constantes no referido documento. Ressalte-se que não é ônus do trabalhador fiscalizar o regular recolhimento da contribuição previdenciária. O fato de a CTPS estar acompanhada de outros documentos que comprovam a existência da relação empregatícia apenas reforçam que tal período, de 01/10/1994 a 26/05/2008 deve ser computado para fins de concessão do benefício pleiteado.



    11. Quanto à existência de eventuais pendências no CNIS, não se pode olvidar que o recolhimento das contribuições previdenciárias é obrigação exclusiva do empregador. Além disso, tendo havido sonegação do empregador relativamente às informações que deveriam ter sido fornecidas ao CNIS, a utilização do referido sistema não se presta a afastar a comprovação do vínculo empregatício, tendo em vista que o empregado não pode suportar o ônus de eventual irregularidade quanto aos registros extemporâneos realizados por seu ex-empregador junto aos órgãos competentes ou mesmo a ausência desses registros. 



    12. A legislação de regência assegura o direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição àquele que comprove contar com 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher. Conforme documentação apresentada, a parte autora possui até a data do requerimento administrativo (27/11/2018), 30 anos e 04 dias de tempo de contribuição.



    (...)



    13. Desse modo, tenho que a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (27/11/2018).



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente